Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MECANISMO DE EFETIVA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.

1. Segundo a orientação do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição.

2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.

3. Na hipótese, verifica-se que o executado é servidor público e com remuneração mensal bruta de R$ 14.851,63, de modo que a penhora parcial do salário se revela medida apta a saldar a dívida. Deferida a penhora de 10% da remuneração líquida do executado até a quitação do débito.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.